Tribunal: STF
Processo: AI 803694
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.